Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-32.2016.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000100-32.2016.8.05.0275 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GLEICIANE DE JESUS DA SILVA PRADO Advogado(s): KALINE TATIANE PASSOS DA HORA APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE COZINHEIRA. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público, formulado por candidata aprovada em 15º lugar para o cargo de Cozinheira, em concurso que previa 02 (duas) vagas, sob a alegação de que a exoneração de um dos nomeados e a suposta contratação de temporários gerariam seu direito subjetivo à nomeação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata, aprovada em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, diante da vacância de cargo por exoneração de candidato melhor classificado e da alegação, não comprovada, de preterição arbitrária por parte da Administração Pública. III. Razões de decidir 3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 4. A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação para candidatos em cadastro de reserva é excepcional e exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, como a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, em detrimento dos aprovados no certame, o que não foi demonstrado nos autos. 5. A vacância de cargo decorrente de exoneração de candidato nomeado deve ser preenchida observando-se rigorosamente a ordem de classificação, não gerando, por si só, direito subjetivo à nomeação para candidato classificado em posição muito inferior na lista de espera. 6. A ausência de contestação pela Fazenda Pública não induz os efeitos materiais da revelia, por se tratar de direitos indisponíveis, cabendo à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva) possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, ônus que incumbe ao candidato. 3. A mera desistência ou exoneração de candidato melhor classificado não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação para candidato posicionado em colocação distante na lista de cadastro de reserva, devendo ser respeitada a rigorosa ordem de classificação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, arts. 345, II, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, RMS n. 54.063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017; TJBA, Apelação Cível nº 8003250-06.2017.8.05.0191, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 22/07/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001640-25.2022.8.05.0224, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000100-32.2016.8.05.0275, da Comarca de Cotegipe, em que figuram como Apelante GLEICIANE DE JESUS DA SILVA PRADO e como Apelado o MUNICÍPIO DE WANDERLEY. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF06